Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-63.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-63.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), UANDERSON DA SILVA BORBA - CPF: 044.169.651-17 (RECORRIDO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

,0Recurso Inominado nº.:

1000487-63.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

UANDERSON DA SILVA BORBA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

SÚMULA DE
JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – DANO MORAL OCORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO PELO CORTE POR FATURA PRETÉRITA – VALORAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É de entendimento pacífico que a concessionária pode efetuar a suspensão de consumo ante a inadimplência do consumidor. No entanto, a suspensão só pode ocorrer se as faturas em aberto forem recentes, entenda-se, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, sendo indevido o corte em se tratando de débitos pretéritos.

O autor teve o serviço suspenso em janeiro de 2020 por um débito em aberto de agosto de 2019, referente a recuperação de consumo.

Portanto, a atitude da recorrente se mostra inadequada.

Vejamos o entendimento dos Tribunais:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.

Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/12/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014)

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja tem o seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO P
Ú
BLICO N
Ã
O ESPECIFICADO. A
ÇÃ
O CAUTELAR. ENERGIA EL
É
TRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURA DE RECUPERA
ÇÃ
O DE CONSUMO. INTERRUP
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O. IMPOSSIBILIDADE.

Diante das particularidades do caso concreto inadimplemento de fatura de recupera
çã
o de consumo -, mostra-se invi
á
vel a suspens
ã
o do fornecimento de energia El
é
trica. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Fls. 74) No recurso extraordin
á
rio, a ora agravante alega que o acórdão recorrido teria violado o disposto nos arts. 5º, LV; 93, IX; e 175, da Constituição. Afirma, em síntese, que

a previs
ã
o de possibilidade do corte por inadimplemento do consumidor de d
é
bito relativo ao consumo de energia se faz presente tanto na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, que dispõe sobre as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica, notadamente, em seu artigo 90, I, quanto na Lei nº 8.987/95, que normaliza a concessão dos serviços públicos, em seu artigo 6º, § 3º, II (fls. 155).O Tribunal a quo decidiu que, no caso concreto, seria invi
á
vel a suspens
ã
o do fornecimento de energia el
é
trica, tendo ocorrido o inadimplemento de fatura de recupera
çã
o de cr
é
dito, decorrente de emiss
ã
o de faturas a menor, porque não se trata de fatura ordinária, situação em que seria lícita a interrupção do serviço, conforme deduz-se dos termos do art. 91 da Resolução 456 da ANEEL, de 30 de novembro de 2000

(fls. 86). Ora, resta claro que concluir de maneira diversa do acórdão recorrido demandaria o reexame de normas infraconstitucionais e nova análise do conjunto fático-probatório que fundamentou o acórdão recorrido, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279 do STF). Do exposto, nego seguimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2010. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator.

(STF - AI: 781713 RS, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 13/08/2010, Data de Publicação: DJe-164 DIVULG 02/09/2010 PUBLIC 03/09/2010)

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar de interrupção de serviço essencial de fornecimento de energia.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência da recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021